Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE CONCRETIZAR O MAL AMEAÇADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME SOB O EFEITO DE DROGAS. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA. DESABONO NA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Não sendo o caso de falta de autodeterminação completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior), tampouco de drogadição patológica, subsiste a responsabilidade penal do agente.
4. Afasta-se a avaliação negativa da personalidade, mesmo diante de múltiplas condenações do apelante, haja vista a ausência de fundamentação concreta apta a caracterizar a agressividade do agente.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais estabelecida conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que orientam a fixação da pena.
6. Dado parcial provimento ao recurso.